Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002082-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLITA FONSECA MORENO APELADO: MARCIO ANDRADE DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (id no 21834336) interposta por DEOLITA FONSECA MORENO em face de sentença (id no 21834322), proferida em ação movida por MARCIO ANDRADE DIAS em desfavor daquela. Contrarrazões apresentadas no id no 21834342. Em decisão de id no 22480579 foi determinado o sobrestamento do presente feito até a distribuição da APC no 0006740-43.2016.8.07.0001 a esta Relatoria, nos moldes do §1o do artigo 81 do RITJDFT, o que foi realizado, conforme certidão de id no 25035819. Pois bem. Recebo a apelação no efeito devolutivo no que tange à antecipação de tutela deferida na sentença (id no 21834322 – fls. 10/11), nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do(s) apelo(s) não implica na superação de eventual(is) preliminar(es) ou matéria(s) recursal(ias) suscitada(s) pela(s) parte(s) nem indica que foi (in)deferido o(s) pedido(s) de impugnação/concessão de justiça gratuita, cuidando-se apenas de questão(ões) que resolvi que não será(ão) monocraticamente decidida(s), mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto. Brasília, 17 de maio de 2021 14:29:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator